Tribunal: TJES
Processo: 0020635-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Isonomia/Equivalência Salarial; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020635-09.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO MORESCHI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020635-09.2015.8.08.0024

APELANTE: REGINALDO MORESCHI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR DETRAN – REENQUADRAMENTO – LC 536 / 2009 – PRESCRIÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – FUNDO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Examinando os autos, verifico a ocorrência da prescrição do fundo do direito na forma do art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

2. Na hipótese dos autos o ato lesivo que o Requerente/ Apelante visa combater, é o ato de reenquadramento ocorrido por força da edição da Lei Complementar nº 536/ 2009.

3. Referido ato, constitui, conforme iterada jurisprudência, ato administrativo de efeitos concretos, não consubstanciando relação de trato sucessivo, mas sim, ato único de efeitos permanentes, de modo que o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência.

4 A presente ação ordinária foi ajuizada tão somente em 02/07/2015, tem-se que reconhecer a ocorrência prescrição do fundo de direito, notadamente porque sendo a LCE n° 536/ 2009 de efeitos concretos, o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência, ocorrida em 01/03/2010.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020635-09.2015.8.08.0024

APELANTE: REGINALDO MORESCHI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por REGINALDO MORESCHI em face da r. sentença disponibilizada na certidão constante do id 6664802 que nos autos da ação ordinária por ele ajuizada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Argumenta o Apelado que não está comprovada a alegada hipossuficiência sobre o qual se fundamentou a concessão da justiça gratuita, de forma que deve ser revogada a concessão da benesse.

Pois bem. Do compulsar dos autos, verifica-se que, de fato, o Magistrado a quo deferiu a gratuidade de justiça em 09 de outubro de 2019, no momento do recebimento da inicial (fl. 227), tendo a Apela na ocasião em que proferiu a sentença ora vergastada.

Nesse sentido, observo que o Apelante é servidor aposentado e aufere proventos no valor de R$4.836,34 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), não sendo apresentado pelo Apelado qualquer documento capaz de desconstituir as alegações apresentadas sobre a sua hipossuficiência financeira, devendo, portanto, ser mantido o benefício.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, o Apelante pugna pela reforma da sentença proferida nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do DETRAN ES, na qual objetivava reconhecer o seu direito ao reenquadramento no cargo de técnico superior III-VI-R para que, em consequência o Requerido seja condenado ao pagamento dos seus proventos no aludido cargo a partir da citação e ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo atual e o técnico superior III-VI-R desde a promulgação da Lei Estadual que alterou o PCS do 1º Requerido (LC 536/ 2009) acrescido de juros e correção monetária e reflexos nas férias acrescidas de 1/3, 13º salários, hora extra, RSR, ATS e demais gratificações.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença de fls.158/ 159 que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem. A sentença deve ser integralmente mantida.

De início, registro que, a lei de regência da prescrição no caso em epígrafe é o Decreto nº 20.910, de 06/01/1932.

Portanto, vejamos o que prescreve o art. 1° do aludido Decreto Federal n° 20.910, in verbis:

Art. 1º as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, examinando os autos, verifico a ocorrência da prescrição do fundo do direito na forma do art. 1° do Decreto n° 20.910/32.

Assim concluo em virtude de observar, tal como afirmado pelo i. Magistrado de origem, que na hipótese dos autos o ato lesivo que o Requerente/ Apelante visa combater, é o ato de reenquadramento ocorrido por força da edição da Lei Complementar nº 536/ 2009.

Referido ato, constitui, conforme iterada jurisprudência, ato administrativo de efeitos concretos, não consubstanciando relação de trato sucessivo, mas sim, ato único de efeitos permanentes, de modo que o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência.

Assim, considerando que a presente ação ordinária foi ajuizada tão somente em 02/07/2015, tem-se que reconhecer a ocorrência prescrição do fundo de direito, notadamente porque sendo a LCE n° 536/ 2009 de efeitos concretos, o prazo prescricional deve ser contado a partir de sua vigência, ocorrida em 01/03/2010.

Nesse sentido, cito o entendimento dominante do E. STJ, confira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUDENE. LEI N. 5.645/1970. REENQUADRAMENTO. ATO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚM. N. 85 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. "É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ" (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 19/12/2016). 2. Embargos de divergência providos. (EAREsp 538.069/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 30/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. LEIS ESTADUAIS Nºs 9.529/87 E 11.728/94. EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. Se a lei cria, modifica ou extingue determinada vantagem ou direito de servidor público, a prescrição alcança o próprio fundo de direito e de sua vigência há de ser contado o respectivo prazo prescricional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 867295 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0152667-3 Relator(a) Ministro PAULO GALLOTTI (1115) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 03/05/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 21/05/2007 p. 635) (grifei)

ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO POR LEI ESTADUAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. O STJ firmou o entendimento de que, tratando-se de ato de efeito concreto que suprimiu vantagem recebida pelo servidor, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação, não havendo falar em relação de trato sucessivo na espécie.

2. No caso, a Gratificação de Habilitação Policial Militar - GHPM foi extinta pela Lei Estadual 7.145/1997. Assim, é de se reconhecer a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, já que decorridos mais de cinco anos da data da edição daquele diploma legal, que suprimiu a vantagem pleiteada, e a data da distribuição da presente demanda. Precedentes: AREsp 514.626/BA, de minha relatoria, DJe 13.2.2015; AgRg no AREsp 305.547/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.9.2013; REsp 979.166/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 5.10.2007.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 931.856/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 27/04/2017)

Também nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO: AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRAMENTO LESÃO AO DIREITO OCORREU EM 2002 NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO SUCESSIVA A PRESCRIÇÃO ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1- Situação jurídica fundamental do servidor foi aquela que o enquadrou no cargo de agente operacional nível II, de forma que a lesão ao direito que busca a tutela consumou-se com esse enquadramento, que ocorreu em 2002. 2 - O enquadramento ou reenquadramento de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, não refletindo uma relação de trato sucessivo, e, por isso, a prescrição atinge o próprio fundo de direito. Precedentes, STJ. 3- N ão há como prosperar a pretensão externada pelo recorrente, uma vez que o direito por ele pleiteado encontra-se prescrito, pois exercitado após o lapso quinquenal cujo termo a quo é o ato de efeito concreto de enquadramento do servido 4-Recurso conhecido e negado provimento, majoração dos honorários advocatícios, com a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 12, da lei nº 1.060/50.

(TJES, Classe: Apelação, 024120355631, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004792-28.2020.8.08.0024 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: JESILDA MATOS DE SOUZA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR CABIMENTO RECURSAL REJEITADA MÉRITO AÇÃO ORDINÁRIA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/2001 ENQUADRAMENTO FUNCIONAL ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO DECRETO Nº 20.910/32 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EFEITO TRANSLATIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, abrange não apenas a decisão parcial de mérito que resolve algum dos pedidos cumulados ou parte deles, mas, também, àquela que decide sobre a prescrição ou decadência. 2.Nas hipóteses em que servidor público postula reenquadramento funcional, não se está diante de relação de trato sucessivo, mas, sim, de ato único de efeitos concreto, razão pela qual a prescrição atinge o próprio fundo de direito. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada JESILDA MATOS DE SOUZA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 26 de janeiro de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002633, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao acolher a preliminar de prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada na origem em 2%, observada a condição suspensiva, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões